Tribunal: TJES
Processo: 5007321-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007321-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANE GOMES REIS DE ARAUJO
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007321-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE GOMES REIS DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: COLUMBANO FEIJO - SP346653
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

VOTO

- Preliminar: Impugnação à Gratuidade da Justiça -

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor da agravante, alegando que ela não comprovou sua situação de hipossuficiência financeira.

Sem razão a agravada.

É de entendimento pacificado na jurisprudência a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência exarada por pessoa física, cabendo à parte adversa a indicação ou apresentação de prova inequívoca em sentido contrário.

Nesse sentido:

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais. (AgInt no AREsp n. 419.104/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 30/8/2017.)

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Preliminar de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190013904, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Além disso, a revogação da gratuidade da justiça não pode ser baseada puramente na remuneração mensal auferida pela parte, ou, por analogia, na contratação dos serviços de profissionais particulares.

A propósito:

"[...] 'Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família' [...]”.
(AgInt no AREsp n. 419.104/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 30/8/2017.) (trecho retirado do inteiro teor do acórdão)

No caso concreto, portanto, não merecem prosperar as alegações de que, por ter sido atendida por médico e psicólogo particular, a agravante não faria jus ao benefício, justamente porque os valores destinados ao pagamento dos profissionais integram as despesas que declarou possuir.

Pelas razões acima expostas,
REJEITO
a preliminar. É como voto.

- Mérito Recursal -

Conforme consta do relatório,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.069 do STJ.

Inconformada com a referida decisão, a agravante alega, em síntese, que foram preenchidos os requisitos de concessão do efeito ativo, mormente por estarem presentes: (i) a probabilidade de provimento do recurso, que se revela a partir da observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a operadora de plano de saúde deve cobrir as cirurgias plásticas de reparação pós-bariátricas; e (ii) o perigo na demora, que consiste na situação de angústia e aflição em que se encontra a agravante, notadamente em razão do laudo psicológico apresentado.

Em decisão de ID nº 3110358, foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal para determinar que a agravada cubra o procedimento cirúrgico pleiteado pela ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste momento processual, concluo, diante de detida análise dos autos, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento e, por consequência, pela confirmação da tutela deferida anteriormente. Explico.

Não procede o argumento de que a cirurgia pretendida pela agravante seria meramente estética, pois considera-se que os procedimentos reparadores subsequentes à bariátrica são continuidade do tratamento, não podendo a operadora de planos de saúde limitar o seu tipo.

Nesse sentido, se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente:

4. A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica,
devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998
, mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida
, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades,
não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
. (AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019). (grifei)

Em outra oportunidade ainda mais recente, decidiu o Tribunal da Cidadania:

6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual,
visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
(AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifei)

A alegada urgência na realização do procedimento se materializou na medida em que, segundo o laudo psicológico de ID n. 3095420, a agravante apresentava quadro de ansiedade e baixa autoestima em razão do excesso de pele decorrente da bariátrica, além dos vários problemas constatados no laudo médico de ID n. 16085485, cujo trecho segue transcrito:

[...] a Sra. Cristiane Gomes Reis de Araújo necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas, em complementação ao procedimento de gastroplastia supracitada, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida, visando o bem estar físico e psíquico da paciente [...].

[...] O caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos, já relatados em diversos trabalhos em literatura médica. Salientamos que os pacientes com obesidade mórbida obtêm melhoras significativas de saúde após o procedimento de gastroplastia, porém ressaltamos que as cirurgias reparadoras não estéticas devem ser conjuntamente consideradas como parte do processo de reestabelecimento da saúde integral ao paciente; este que por muitos anos sofrera com a dificuldade de inserção na sociedade e neste momento está sofrendo com as sequelas da resolução da obesidade, citadas acima como distrofias cutâneas não estéticas e excesso de pele generalizado com repercussões dermatológicas [...].

Desta forma, diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, concluo em deferir a medida nos moldes requeridos.

1. "Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Não procede o argumento de que a cirurgia pretendida pela agravante seria meramente estética, pois considera-se que os procedimentos reparadores subsequentes à bariátrica são continuidade do tratamento, não podendo a operadora de planos de saúde limitar o seu tipo.
2.
A alegada urgência na realização do procedimento se materializou na medida em que, segundo o laudo psicológico de ID n. 3095420, a agravante apresentava quadro de ansiedade e baixa autoestima em razão do excesso de pele decorrente da bariátrica, além dos vários problemas constatados no laudo médico de ID n. 16085485.
3.
Desta forma, diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, concluo em deferir a medida nos moldes requeridos.
4.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.